Tribunal: TJDFT
Processo: 0741544-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741544-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: LINO CESARIO DOS SANTOS DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada ao decurso do prazo recursal. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora